Tribunal: TJSP
Processo: 0000238-53.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Pluralidade de vítimas. Concurso formal. Crime único. Responsabilidade penal objetiva. Dolo. O direito penal contemporâneo se mostra refratário à responsabilização penal estritamente objetiva. Desse pressuposto técnico, tem-se então que não é possível imputar a pluralidade de delitos de roubo, enquanto causa de concurso formal de crimes, quando ao agente do fato

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Pluralidade de vítimas. Concurso formal. Crime único. Responsabilidade penal objetiva. Dolo. O direito penal contemporâneo se mostra refratário à responsabilização penal estritamente objetiva. Desse pressuposto técnico, tem-se então que não é possível imputar a pluralidade de delitos de roubo, enquanto causa de concurso formal de crimes, quando ao agente do fato circunstancialmente não estava dada a percepção que então ofendia mais de um universo patrimonial. É o caso, pois, da conduta de roubar o automóvel de um indivíduo que o conduzia sozinho e, após, imputar a pluralidade de infrações porque, no carro, depois se descobriu que estavam também pertences patrimoniais de outra pessoa. Nessas circunstâncias, desde que não sendo admissível que o agente da subtração assim desconfiasse, evidentemente não cabe imputar-lhe a responsabilidade apenas objetiva pela produção de um segundo roubo, ainda que enlaçado ao primeiro pelo fenômeno do concurso formal de infrações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000238-53.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILSON
HENRIQUE TORRES e YAGO LIMA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos de Gilson Henrique Torres e Yago Lima Moreira, o que se
faz para, primeiramente por aplicação extensiva do inciso VI do artigo 386 do Código
de Processo Penal, para absolvê-los da imputação de autoria do crime de receptação
dolosa simples, bem como para, no mais, tê-los como autores de três infrações à
norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, reconhecido o enlace continuado, na
forma do artigo 71 e uma infração à norma do artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, enlaçada em concurso formal impróprio com os demais delitos,
reduzir as suas penas finais, individuais e já concursivas para sete (7) anos, quatro (4)
meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de quinze
(15) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo, mantida, no mais, a sentença ora
guerreada, comunicando-se de imediato aos juízos da execução penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000238-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
2
Apelação Criminal n.o 0000238-53.2019.8.26.0228.
Apelantes: Gilson Henrique Torres e Yago Lima Moreira.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo 4a Vara.
Voto n.o 12.598.
Apelação criminal. Roubo. Pluralidade de vítimas. Concurso
formal. Crime único. Responsabilidade penal objetiva. Dolo. O
direito
penal
contemporâneo
se
mostra
refratário
à
responsabilização penal estritamente objetiva. Desse pressuposto
técnico, tem-se então que não é possível imputar a pluralidade de
delitos de roubo, enquanto causa de concurso formal de crimes,
quando ao agente do fato circunstancialmente não estava dada a
percepção que então ofendia mais de um universo patrimonial. É o
caso, pois, da conduta de roubar o automóvel de um indivíduo que
o conduzia sozinho e, após, imputar a pluralidade de infrações
porque, no carro, depois se descobriu que estavam também
pertences patrimoniais de outra pessoa. Nessas circunstâncias,
desde que não sendo admissível que o agente da subtração assim
desconfiasse,
evidentemente
não
cabe
imputar-lhe
a
responsabilidade apenas objetiva pela produção de um segundo
roubo, ainda que enlaçado ao primeiro pelo fenômeno do concurso
formal de infrações.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Gilson
Henrique Torres e por Yago Lima Moreira em face da sentença
proferida nos autos da ação penal em epígrafe, pela qual foram
condenados às penas individuais de treze (13) anos, cinco (5) meses
e dez (10) dias de reclusão, no regime fechado, além de trinta (30)
dias-multa, arbitradas as diárias nos respectivos pisos, tudo por
quatro infrações à norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e uma
infração à norma do artigo 180, caput, ambos do Código Penal, além
de outra à norma do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, enlaçadas essas infrações em concurso material, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000238-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
3
exceção dos roubos praticados no mesmo contexto, que se enlaçam
em concurso formal, assim como a corrupção de menores (fls.
413-421 e 449-459).
Buscam suas absolvições quanto aos delitos de corrupção de
menores e receptação ― ou, persistindo a condenação, o enlace
concursivo formal entre elas ― , além do reconhecimento da
continuidade delitiva entre os roubos.
Já a Defesa de Yago pleiteia o reconhecimento de crime único
quanto aos roubos praticados contra determinadas vítimas (Fernando
e Pâmela) e, já sucessivamente, o reconhecimento das atenuantes
pela confissão e pela menoridade etária, ao passo que a Defesa de
Gilson objetiva, também em pleito sucessivo, o abrandamento do
regime prisional, ainda que for força da detração penal.
Recebidos e processados os recursos, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 465-478) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelos seus desprovimentos (fls489-501).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento aos recursos.
A materialidade das infrações noticiadas está devidamente
comprovada pela documentação reunida nos autos, além da prova
oral colhida.
As autorias também são inequívocas.
Aliás, os acusados confessaram em juízo a prática dessas
infrações.
Disseram que, realmente, praticaram os roubos imputados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000238-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
4
fazendo-o na companhia do menor Arthur.
Essas confissões, é claro, não vieram isoladas nos autos e
foram acompanhadas pelos reconhecimentos pessoais realizados
também em juízo.
Entretanto, ao invés de quatro roubos majorados, os acusados
devem ser condenados por apenas três, são eles: contra a vítima
Fernando e contra as vítimas Angélica e Julimari. É que na ação
contra Fernando, ainda que tenham sido violados dois patrimônios ―
o dele e de sua namorada ― não ficou claro que os acusados tiveram
esse propósito autônomo. Veja-se que, do relato dessa vítima, é
possível flagrar que Pâmela, sua namorada, nem mesmo estava
embarcada no veículo quando do roubo, mas apenas sua bolsa tinha
lá ficado deixada, não sendo possível afirmar que ocorreram, pois,
dois roubos distintos com essa única ação.
Frise-se que o direito penal contemporâneo se mostra refratário
à responsabilização penal estritamente objetiva. Nesse pressuposto
técnico, tem-se então que não é possível imputar a pluralidade de
delitos de roubo, enquanto causa de concurso formal de crimes,
quando aos agentes do fato circunstancialmente não estava dada a
percepção que então ofendiam mais de um universo patrimonial. É o
caso, pois, da conduta de roubar o automóvel de um indivíduo que o
conduzia sozinho e, após, imputar aos agentes a pluralidade de
infrações porque, no carro, depois se descobriu que estavam também
pertences patrimoniais de outra pessoa. Nessas circunstâncias, desde
que não sendo admissível que os agentes da subtração assim
desconfiassem,
evidentemente
não
cabe
imputar-lhes
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000238-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
5
responsabilidade apenas objetiva pela produção de um segundo
roubo, ainda que enlaçado ao primeiro pelo fenômeno do concurso
formal de infrações.
Repare-se que o mesmo não aconteceu, concretamente, quanto
aos roubos praticados contra Angélica e Julimari que, agora sim,
compõem crimes distintos.
Inviável, entretanto, acolher os pleitos formulados no sentido da
absolvição pela corrução de menores, não obstante os esforços das
combativas Defesas.
Já pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o
crime em tela é de natureza formal, sendo prescindível que haja
efetiva comprovação da corrupção do adolescente. A matéria, aliás,
foi alvo da disposição sumular 500, do Superior Tribunal de Justiça,
reservando a discussão exclusivamente ao ambiente acadêmico e
doutrinário. Vale anotar, ainda nesse diapasão, que os réus tinham
pleno conhecimento da condição etária do adolescente Arthur, tanto
que disseram perante o juízo que o mesmo ostentava
aproximadamente dezesseis anos quando dos delitos.
Embora a prática do ilícito de receptação também tenha ficado
inequívoca, é certo que o juízo de origem ― sem recurso do Ministério
Público, aliás ― deixou de aplicar a pena respectiva, o que não pode
ser procedido em sede exclusiva de recursos das defesas.
Já as penas afinal aplicadas, por outro lado, comportam ajustes.
Cada roubo partiu de quatro anos de reclusão e dez dias-multa,
sofrendo o acréscimo mínimo de um terço na última fase por conta da
pluralidade de agentes, alcançando a pena final de cinco anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000238-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
6
quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa, já que as
confissões e as menoridades relativas não podem reduzir a pena já
mínima (Súmula 231 do STJ).
E é mesmo o caso de reconhecer a continuidade delitiva entre
esses três roubos.
Perpetrados esses ilícitos em mesmas condições de tempo,
local e modo de execução, há a incidência do disposto no artigo 71 do
Código Penal, anotando-se que, claramente, esses delitos parcelares
integram um único projeto criminoso que animou os acusados às
subtrações ocorridas entre curtíssimo intervalo.
Assim, cuidando-se de três ilícitos ― já que se reconheceu
também apenas uma infração contra as vítimas Fernando e Pâmela
― , o critério da exasperação recomenda o aumento de um quinto
para que a pena individual alcance o patamar final de seis anos,
quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, além de quinze dias-
multa (não obedecido por completo o critério do artigo 72 do Código
Penal na origem).
Veja-se que, mesmo após ter ficado claro que os acusados
praticaram quatro crimes junto com o adolescente Arthur (três roubos
e uma receptação), lhes foi imputado apenas um delito de corrupção
de menor e assim foram condenados, conservando-se o raciocínio
para, enfim, aumentar a pena em mais um ano de reclusão,
alcançando, assim, o patamar final, individual e já concursivo de sete
anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, além de quinze
dias-multa, anotando-se que foi estipulada corretamente a pena
mínima. Ainda sobre o tema, o enlace formal típico não favoreceria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000238-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
7
aritmeticamente as penas dos réus, ainda que o concurso dessas
infrações seja mesmo regido por aquele previsto no artigo 70, caput
do Código Penal.
Como já lastimado, apesar de aparentemente responsabilizados
pela receptação dolosa simples do veículo, certamente por um lapso o
juízo de piso não aplicou aos apelantes a pena pertinente, sendo que
disso também não recorreu o órgão ministerial. Logo, tem-se que, a
rigor, os réus ficaram absolvidos, eis que não há, no direito penal,
condenação criminal sem pena.
O regime prisional inicial deve ser mantido no fechado para
ambos os réus.
As penas restaram elevadas e os réus foram condenados por
diversos crimes, sendo que parte deles, além de ter contado com
grave ameaça à pessoa, objetivou bens de elaborado conteúdo
econômico (veículos) e o outro teve como vítima pessoa
especialmente protegida no sistema jurídico vigente (o adolescente
Constituição Federal, artigo 227), tudo a revelar que qualquer
abrandamento nesse sentido não traduziria a concreta e proporcional
resposta jurisdicional à extensão dos crimes, sempre em atenção aos
critérios de prevenção e repreensão penal.
Por não decorrer propriamente da longevidade das reprimendas,
não há que se lançar mão da ferramenta da detração penal para
abrandamento do regime prisional de cumprimento inicial imposto.
As mesmas razões obstam que as penas sejam substituídas ou
mesmo suspensas condicionalmente.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000238-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
8
Gilson Henrique Torres e Yago Lima Moreira, o que se faz para,
primeiramente por aplicação extensiva do inciso VI do artigo 386 do
Código de Processo Penal, para absolvê-los da imputação de autoria
do crime de receptação dolosa simples, bem como para, no mais, tê-
los como autores de três infrações à norma do artigo 157, parágrafo
2o, inciso II, reconhecido o enlace continuado, na forma do artigo 71
e uma infração à norma do artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, enlaçada em concurso formal impróprio com os
demais delitos, reduzir as suas penas finais, individuais e já
concursivas para sete (7) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro
(24) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de quinze
(15) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo, mantida, no mais, a
sentença ora guerreada, comunicando-se de imediato aos juízos da
execução penal.
Mazina Martins
Relator